Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
2. O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que o Agravado se encontra em tratamento de saúde para restabelecer sua incolumidade física e não se encontra inadimplente com as mensalidades do plano contratado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.